Tribunal: TJES
Processo: 0007678-73.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007678-73.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA ARRUDA CONTARINE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Bruna Arruda Contarine contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP, visando à anulação de sua eliminação em concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 04/2018). A embargante sustenta omissão quanto à análise dos arts. 5º, LV, e 37, I, da Constituição Federal, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos dispositivos constitucionais invocados; e (ii) verificar se os embargos de declaração estão sendo utilizados com o propósito indevido de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto condutor do acórdão enfrentou todas as alegações relevantes à controvérsia, especialmente quanto ao indeferimento da prova pericial e à legalidade do exame psicossomático, demonstrando fundamentação suficiente e clara, conforme exige o art. 489, § 1º, do CPC.

4. O acórdão analisou implicitamente os princípios constitucionais invocados (contraditório, ampla defesa e acesso a cargos públicos) ao afirmar a validade dos critérios objetivos do edital e a inexistência de cerceamento de defesa, o que afasta a alegação de omissão.
5. A oposição dos embargos visa rediscutir os fundamentos do acórdão, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. A divergência interpretativa da parte com o julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via aclaratória.
7. A pretensão de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausente qualquer vício na decisão embargada.
8. A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que enfrente a matéria de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
3. O prequestionamento não exige resposta literal ou sacramental, sendo suficiente a fundamentação adequada e clara da decisão sobre os pontos controvertidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
BRUNA ARRUDA CONTARINE
em face do acórdão proferido no ID 13026978, que negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos da ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, na qual se pleiteava a anulação da eliminação da candidata em concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 04/2018, movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, ora embargados.

O Embargante alega, em suas razões (ID 12659225), que o v. acórdão padece de omissão, uma vez que se furtou à análise clara e devida dos fundamentos jurídicos suscitados quanto à aplicabilidade do artigo 5º, inciso LV, c/c artigo 37, inciso I, ambos da Constituição Federal, e sequer os mencionou no escopo da decisão judicial. Sustenta que todos os pontos ressaltados são de essencial importância para o deslinde da causa e deveriam ter sido enfrentados pelo Tribunal, sob pena de violar o permissivo constitucional e o dever de motivar as decisões (artigo 93, IX, da CF).

Requer, assim, o recebimento dos presentes embargos para prequestionar a matéria, especialmente no tocante aos artigos 5º, inciso LV, e 37, inciso I, ambos da Constituição Federal, diante da possibilidade de interposição de recursos futuros, a fim de que a questão seja devidamente sanada, sob pena de violação ao art. 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II do CPC e do art. 93, IX, da CF/88.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007678-73.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: BRUNA ARRUDA CONTARINE

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante ao relatado, cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por BRUNA ARRUDA CONTARINE em face do acórdão no ID 13026978 , que negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP.

A Embargante alega, em suas razões recursais , que o v. acórdão padece de omissão quanto à análise da devida aplicabilidade do artigo 5º, inciso LV c/c artigo 37, inciso I, ambos da Constituição Federal. Requer, assim, o suprimento das falhas apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais indicados, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Nesse contexto, caracteriza-se a
obscuridade
pela dificuldade de compreensão do conteúdo do julgado; a
contradição
, pela existência de incompatibilidade entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo; a
omissão
ocorre quando o magistrado deixa de se manifestar sobre ponto relevante e necessário ao deslinde da causa; e o
erro material
corresponde a equívoco evidente e objetivo no teor da decisão. Assim, a finalidade dos embargos é garantir que a decisão seja clara, coerente e completa, viabilizando a devida prestação jurisdicional.

Com efeito, o v. acórdão objurgado restou assim ementado pelo Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior (ID n. 13026978):

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL N. 04/2018. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI E NO EDITAL. VALIDADE DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim – ES, que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, julgou improcedente o pleito de anulação da eliminação da candidata em concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, Edital n. 04/2018.

2. A apelante sustenta que sua eliminação na avaliação psicossomática foi arbitrária, com critérios subjetivos e irregulares, em afronta aos princípios da legalidade, isonomia e ampla defesa. Requer a anulação do exame e sua reintegração ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial; e (ii) estabelecer se a eliminação da candidata no exame psicossomático foi legal e válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cerceamento de defesa somente se configura quando a negativa de produção de prova causa prejuízo efetivo à parte. No caso, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da perícia, considerando que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial, conforme disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC.

5. O exame psicossomático possui previsão legal expressa na Lei Estadual nº 6.839/2000, sendo sua exigência legítima para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.

6. O Edital nº 04/2018 estabeleceu critérios técnicos e objetivos para a avaliação, com a possibilidade de recurso administrativo, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 44 do STF e precedentes do STJ.

7. Ainda que o Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo tenha apontado irregularidades iniciais na avaliação, a Administração retificou o edital para aprimorar os critérios do exame, sanando eventuais inconsistências.

8. A eliminação da candidata decorreu da aplicação de critérios previamente estabelecidos e validados, não havendo comprovação de ilegalidade ou violação aos princípios da isonomia e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

No caso em tela, embora o embargante sustente a existência de omissões no acórdão anteriormente proferido, tal alegação não se sustenta. Isso porque a suposta ausência de enfrentamento das teses jurídicas por ele ventilada não encontra respaldo na leitura atenta e sistemática do voto condutor do julgado, o qual, como se sabe, integra e fundamenta o acórdão para todos os efeitos legais.

É certo que a prestação jurisdicional não se resume à simples resposta favorável ou desfavorável ao pleito da parte, mas à devida
fundamentação dos motivos que conduziram ao convencimento do julgador
. Neste aspecto, vale destacar que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas ao longo da fundamentação apresentada.

O voto apreciou expressamente a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial, afastando-a sob o fundamento de que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial. Consignou-se, inclusive, que o sistema processual civil pátrio prestigia a discricionariedade do juiz para sopesar o acervo probatório.

Também foi abordada a validade do exame psicossomático, reconhecendo sua previsão legal e a objetividade dos critérios estabelecidos no edital, inclusive as retificações que sanaram inconsistências apontadas pelo CRP-ES. Explicitou-se que a eliminação da candidata decorreu da aplicação de critérios validados, não havendo comprovação de ilegalidade ou violação aos princípios da isonomia e da ampla defesa.

Além disso, ainda que a embargante invoque violação aos artigos 5º, inciso LV (contraditório e ampla defesa), e 37, inciso I (acesso a cargos públicos), ambos da Constituição Federal, o acórdão, ao analisar o cerceamento de defesa e a legalidade dos critérios do exame psicossomático e da eliminação, implicitamente tratou das garantias constitucionais pertinentes ao processo seletivo. A decisão exauriu a matéria de forma satisfatória e fundamentada, demonstrando o porquê da não configuração do alegado cerceamento de defesa e da validade do ato administrativo, o que abarca as questões constitucionais trazidas pela parte.

Dessa forma, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, revelando-se os aclaratórios como instrumento de rediscussão do mérito, o que é vedado pela via do art. 1.022 do CPC.

Outrossim, vale destacar que o fato de a decisão não ter acolhido as teses da parte embargante nos termos por ela pretendido não caracteriza, por si só, omissão ou negativa de prestação jurisdicional. A divergência interpretativa quanto aos fundamentos do julgado deve ser suscitada pela via recursal adequada, e não por meio de embargos de declaração, que possuem finalidade específica e restrita.

Em outras palavras, a discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração. Trata-se, na verdade, de mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que revela a
tentativa de rediscutir matéria
já apreciada e decidida no mérito, sendo incabível na via eleita, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ QUE PREJUDICA A TESE DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.

4. Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, "o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas" (AgInt no REsp 2.175.976/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de 20/2/2025).

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.897/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

No mesmo jaez é a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que julgou controvérsia relativa à proporcionalidade de multa administrativa e à aplicação de penalidade prevista no art. 25, § 1º, da Lei nº 3.112/83. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição no julgado, requerendo esclarecimentos quanto a teses jurídicas e dispositivos legais que afirma terem sido ignorados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, obscuridade ou contradição que justifiquem a integração ou a retificação da decisão; (ii) verificar se os embargos de declaração foram manejados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração visam, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão existente em decisão judicial, não sendo via adequada para rediscutir matéria já decidida.
O embargante, ao afirmar omissão e obscuridade no acórdão, busca rediscutir o mérito da decisão sob a justificativa de ausência de manifestação sobre teses e dispositivos legais por ele mencionados, o que configura tentativa de revisão do julgado.
O acórdão embargado analisou de forma ampla e fundamentada as questões controvertidas, incluindo a proporcionalidade da multa administrativa e a aplicação de penalidade específica, não se vislumbrando quaisquer omissões ou obscuridades. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, desde que explicite os fundamentos de sua decisão (AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
Embargos de declaração não se prestam à reanálise de matéria ou à modificação de mérito já decidido, conforme entendimento pacífico do STJ
(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. O julgador não está obrigado a responder todas as teses invocadas pelas partes, desde que apresente fundamentos suficientes para a solução da controvérsia. (TJES - Apelação Cível nº. 0024205-38.2014.8.08.0347; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.01.2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração. 2) A bem da verdade, a potencial conclusão equivocada sobre o conteúdo probatório constante nos autos configuraria, caso reconhecida, error in judicando, o qual não pode ser sanado pela
via aclaratória, que se presta exclusivamente para retificar e esclarecer os vícios da omissão, obscuridade e contradição, além de erro material, os quais não se fazem presentes no v. acórdão hostilizado.
3) Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº. 0033175-60.2013.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.12.2024)

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios, neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO NO EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. OFENSA AO ART. 85, §§ 3º, III, E 11, DO CPC/2015. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é "inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar análise de legislação local, atraindo a incidência da Súmula 280 do STF, por analogia" (AgInt no AREsp n. 2.446.030/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025).

3. A análise de tese no recurso especial exige o prévio debate pelo Tribunal de origem, sob pena de incidir a Súmula 211/STJ.

4. Em relação ao prequestionamento ficto, esta Corte Superior possui jurisprudência assentada no sentido de que a matéria só pode ser implicitamente incluída no acórdão recorrido quando, ao menos, a tese foi objeto de embargos de declaração na origem e, no Superior Tribunal de Justiça, foi verificada violação ao art. 1.022 do CPC/2015
.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.380.713/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólume o aresto fustigado.

É como voto.